Tribunal: STF
Processo: HC 222097
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO 
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO EXCESSO NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Akira Chiarelli Kobayashi, advogado, em benefício de Renato de Souza Rocha, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 867.727/SP.



O caso



    2. O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia, em 25.10.2012, contra o paciente e mais doze corréus, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal, pelos seguintes fatos (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, em concursos material e de pessoas):



    “1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial (nº 828/12) que, em período não precisado, durante o ano de 2012, nesta cidade, FÁBIO LEANDRO CATANEO, qualificado a fls. 34, TONI MARCELO CANOSSA, vulgo Sagui, qualificado a fls. 79, RENATO DE SOUZA ROCHA, vulgos Gordão, Gorducho e Reno, qualificado a fls. 162, ELVIS WILLIAM IGNACIO, vulgo Purrila, qualificado a fls. 652 e 739, RAFAEL FALSARELLA HERNANDEZ, vulgos Raspadinha ou Motorzinho, qualificado a fls. 746, DENIS DE SOUZA PEREIRA, vulgos Boto e Denão, qualificado a fls. 759, MAICON AURÉLIO CAMARGO SARTORATO, vulgo Cavalo, qualificado a fls. 765, PAULO FABIANO MARCHI, vulgo Paulo Pioco, qualificado a fls. 775, WELTON RAFAEL MATHEUS DE OLIVEIRA, vulgos Baiano, Rafa Baiano e Neguinho, qualificado a fls. 782, LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, vulgos Juninho Cacique, Juninho, Juninho São-paulino e Juninho Vida Boa, qualificado a fls. 881, LUAN GAUDÉNCIO VIEIRA, qualificado a fls. 257, LUIZ OTÁVIO SOUTTO, vulgo Tavinho, qualificado a fls. 257, RENATO_ HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA, qualificado a fls. 257, e EVERTON RAFAEL DA SILVA VOMERO, vulgos Peru ou Peruzinho, qualificado a fls. 257, associaram-se, entre si, de maneira estável e duradoura, para praticar, de forma reiterada, o tráfico ilícito de drogas'.



    2. Dando execução ao propósito descrito no item anterior, no dia 30 de agosto de 2012, na parte da manhã (7h00 e 6h30min, respectivamente), na Rua Vicente Padre-nosso, nº 65, Jardim São José, e na Rua Dr. Washington Pares de Oliveira, nº 180, Vila Industrial, ambos os endereços nesta cidade, os referidos denunciandos, agindo em concurso e com unidade de propósitos, mantiveram em depósito, para fins de tráfico, porção pequena de maconha, a qual pesou 6 gramas, bem assim três tabletes grandes da mesma droga, os quais totalizaram 4.045,94 gramas (conforme autos de apreensão de fls. 553 e 573 e laudos de exame químico-toxicológico de fls. 720/723 e 708/712), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    3. Por fim, em 14 de maio de 2012, nesta cidade, o indiciado LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, antes referido, dissimulou a origem de valores provenientes diretamente do tráfico ilícito de drogas. 



    Consoante se apurou (item 1), após o levantamento de diversos dados no sentido de que LUIZ CARLOS e DENIS operavam o tráfico de drogas nesta cidade, houve uma interceptação telefônica (autorizada judicialmente) e, por meio do monitoramento de diálogos havidos entre eles, apurou-se a existência de uma associação, bastante organizada, que promovia o tráfico ilícito de drogas (cocaína, maconha e crack) de forma muito intensa nesta cidade (fls. 1.108/1.109). Tendo em vista a dimensão dos fatos, iniciou-se uma investigação específica, denominada ‘Operação Aldeia’ (fls. 1.011), com o intuito de desbaratar a referida quadrilha. No curso da investigação, surgiram e foram interceptadas outras linhas telefônicas; diversos dos denunciandos foram presos em flagrante delito ou tiveram a prisão preventiva decretada em razão do crime de tráfico de drogas (outros crimes desta espécie, os quais estão sendo tratados em inquéritos policiais [ou processos] separados). Os depoimentos prestados por testemunhas (especialmente usuários de drogas), as referidas interceptações e outras diligências levadas a efeito por investigadores da DISE de Jaú propiciaram esclarecer como se dava o funcionamento do grupos. Assim, restou apurado que os denunciandos agiam da seguinte maneira: 



    RENATO e LUIZ CARLOS eram os líderes da associação. Eles coordenavam a atividade dos demais traficantes, bem assim eram os responsáveis por adquirir a droga e distribuí-la aos comparsas. Ambos já eram bastante conhecidos nos meios policiais em razão do envolvimento com o tráfico, especialmente LUIZ CARLOS, já que RENATO é oriundo da cidade de Bauru (ele fugiu da referida cidade justamente porque sua prisão preventiva havia sido decretada – fls. 105). Há informações indicando que ele (RENATO) está ligado à facção criminosa denominada ‘PCC’ (fls. 105). Ambos possuíam maior contato com DENIS, RAFAEL (Raspadinha), WELTON e PAULO (fls. 1.015 e 1.025). 



    DENIS era o braço direito de RENATO e LUIZ CARLOS; estava imediatamente abaixo deles na hierarquia da associação; além disso, também revendia drogas para usuários. Quando da prisão de RENATO, ele possuía a importância em dinheiro de R$ 4.600,00, cuja origem não soube explicar (claramente é dinheiro oriundo do tráfico – fls. 317). Ele estava mais ligado a LUIZ CARLOS, RENATO, PAULO e RAFAEL (Raspadinha) – ver fls. 1.031.



    PAULO, apesar de possuir emprego fixo, também estava associado aos demais para a prática do tráfico de drogas. Há diversas conversas por telefone que foram interceptadas, as quais demonstram a sua intensa atuação no tráfico (vide fls. 371/373, 376/377, 378, 380, 381 e 1.040/1.046), notadamente a sua estreita ligação com RENATO. Perceba-se que houve uma negociação de drogas, certa vez, entre RENATO e um traficante da cidade de Bauru, ocasião em que PAULO foi incumbido por aquele (RENATO) de ir até a referida cidade para buscar a droga (na oportunidade, ele somente não foi preso porque não foi localizado – sic – ver fls. 106). Além disso, PAULO chegou a cobrar dívidas de Guilherme Roveri Quevedo quando estava na companhia de DENIS (fls. 369/370). 



    Os quatro indiciados antes referidos (LUIZ CARLOS, RENATO DE SOUZA, DENIS e PAULO) participavam mais ativamente da organização da quadrilha, ou seja, do gerenciamento e da contabilidade das vendas. Eles é que faziam contato com traficantes de outras regiões, adquiriam drogas em maiores quantidades, encarregavam-se de tarefas como o transporte e o armazenamento da droga etc. Os demais, em essência, cuidavam da revenda das drogas no varejo (fls. 1.121).



    (...)



    As investigações bem demonstraram, também, que LUIZ CARLOS, RENATO e DENIS não possuíam emprego fixo ou renda compatível com o estilo de vida que levavam. Eles sempre viveram no ócio, ostentando, entretanto, bons carros, frequentando bons restaurantes (diariamente), casas noturnas e, inclusive, pagando empregados para lavarem e passarem suas roupas. LUIZ CARLOS costumava ir à manicure e frequentar assiduamente academias de ginástica. 



    MAICON, EVERTON, LUAN, RENATO, TONI, FÁBIO, LUIZ OTÁVIO e LUIZ CARLOS possuem antecedentes criminais (fls. 767/770, 826/830, 834/839, 843/847, 851/864, 868/870, 874/877 e 882-a/882-g). 



    Como se vê, os denunciandos sempre agiam em conjunto (já que estavam associados para o tráfico). Desta forma, todos são partícipes (de forma material ou moral – CP, artigo 29) da conduta individual de cada membro da quadrilha. Todos, assim, são responsáveis pela totalidade das drogas apreendidas (produto que era da ação de toda a associação)” (fls. 2-11, e-doc. 2).  



3. Após condenação do paciente pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Jaú/SP (Ação Penal n. 3012296-19.2013.8.26.0302) às penas de vinte anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dois mil novecentos e noventa e nove dias-multa, em 29.9.2015, o Tribunal de Justiça paulista, em apelação criminal interposta pela defesa, deu parcial provimento ao recurso para recálculo da pena de multa 
(fls. 416-439, e-doc. 8). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – OPERAÇÃO ALDEIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA AUTORIZADA JUDICIALMENTE, RESPEITADOS OS PRAZOS DE DURAÇÃO E RENOVAÇÕES – MEIO DE PROVA INDISPENSÁVEL PARA O DESCORTINO DA COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM AMPLA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES NA COMARCA DE JAÚ – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA – INTEGRANTES IDENTIFICADOS PELAS PROVAS CONSTANTES DAS INVESTIGAÇÕES – RÉUS CONFIRMARAM AS CONVERSAÇÕES COM OS DEMAIS MEMBROS DO BANDO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MAPEAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, PRISÕES FLAGRÂNCIAS E DEGRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES QUE COMPROVAM O ÍNTIMO ELO E O ENGAJAMENTO DOS RÉUS COM A ORGANIZAÇÃO DESMANTELADA NOS AUTOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS PELOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DOSIMETRIA DAS PENAS – IMPROCEDÊNCIA – RESPEITADO O CRITÉRIO TRIFÁSICO, COM EXPRESSA MENÇÃO AOS FUNDAMENTOS QUE ARRIMARAM O ACRÉSCIMO PENAL – REMISSÃO À FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O CÁLCULO PENAL AMPLAMENTE UTILIZADO NA DOUTRINA PÁTRIA – NECESSIDADE DE AJUSTE NO TOCANTE ÀS PENAS PECUNIÁRIAS A FIM DE QUE NÃO ULTRAPASSEM O MÁXIMO COMINADO AO CRIME DO ART. 35 – AJUSTE REALIZADO – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA RECÁLCULO DA PENA DE MULTA”.



    4.  O acórdão prolatado em apelação criminal foi objeto de recursos especial e extraordinário interpostos pelo paciente, inadmitidos pelo Tribunal a quo (fls. 84-89, e-doc. 9). No Supremo Tribunal Federal, o Ministro Marco Aurélio, relator do recurso, negou provimento ao ARE n. 1.060.360/SP, em 1º.8.2017, decisão com trânsito em julgado em 2.9.2017.  



    5. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso. Tem-se na ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO 1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 294, e-doc. 9).



    Este o acórdão objeto do presente habeas corpus.  



    6. Na presente impetração, a defesa alega excessivo rigor na dosimetria da pena fixada ao paciente, mesmo após redução pelo Tribunal de origem em revisão criminal.



    Afirma “haver constrangimento ilegal na exasperação da pena-base acima do mínimo legal, ao fundamento de que, ao se estipular uma reprimenda 2/3 superior ao mínimo legal caracteriza constrangimento, passível de correção através do provimento do presente writ” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “não ficou demonstrado qualquer elemento concreto que assegurasse ser o Paciente detentor de personalidade deturpada, devendo, assim, ser desconsiderada, igualmente, a valoração negativa dessa circunstância judicial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta, assim, que, “restando somente a natureza e quantidade do entorpecente aprendidos, o art. 42 da Lei 11.343/06 não é maior a ponto de justificar o acréscimo de 2/3 na pena base” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o pedido: 



    “requer-se LIMINARMENTE O CONHECIMENTO E A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA decotar a pena do Paciente referente 1ª etapa do sistema trifásico, por ser medida da mais lídima e cristalina Justiça!” (fl. 5, e-doc. 1).



     7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 119.093/SP, julgado na Primeira Turma, com base nos arts. 10 e 67, § 5º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (Certidão de Distribuição, e-doc. 12). 



     Constou da ementa do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 119.093, Relatora a ministra Rosa Weber:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da prisão preventiva e do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, a inviabilizar a análise dos temas por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (DJe 4.12.2013). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.   



    9. A ação penal na qual o paciente fora condenado transitou em julgado em 2.9.2017, antes, portanto, da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 7.11.2022. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).   



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



     11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, tem-se nos autos que o Tribunal de origem redimensionou em apelação criminal e, posteriormente, em revisão criminal a pena-base do paciente fixada inicialmente em vinte anos de reclusão, em regime fechado, e dois mil, novecentos e noventa e nove dias-multa.



     Na apelação criminal, constou do voto do Relator, Desembargador Euvaldo Chaib:



    “Passa-se a analisar a dosimetria das penas, ressaltando, desde pronto, que o cálculo penal aplicado comporta pequeno reparo, somente para que a pena pecuniária imposta não ultrapasse o máximo cominado ao tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, ajuste que vem sendo realizado em relação a outros sentenciados do processo originário.



    Inicialmente, neste capítulo, cumpre destacar a 'improcedência da alegação de nulidade versada pela Defesa de Renato. A r. sentença passou por todos os estágios do cálculo penal e fundamentou o teor das modificações de forma expressa e motivando as frações aplicadas. Não há, neste contexto, vício no cálculo que faz remissão a frações de acréscimo, metodologia amplamente utilizada na seara jurisprudencial e que propicia aos acusados a fixação da reprimenda com estribo em critérios objetivos e fundamentados de aumento, evitando-se a fixação numérica de penas ao alvedrio da convicção do julgador. Na hipótese, houve clara e expressa menção aos patamares de elevação em relação às penas - mínimas cominadas aos tipos penais incriminadores, de modo a permitir aos apelantes acompanhar todo o percurso trifásico seguido com esteio no método idealizado no ordenamento pátrio por NELSON HUNGRIA e previsto no art. 68 do Código Penal.



    (...)



    E à luz dos elementos constantes dos autos, com esteio nas diretrizes objetivas e subjetivas norteadoras de aplicação da pena previstas no art. 59 do Código Penal e na exegese do art. 42 da Lei de Drogas, sobressaíram, como bem registrou o r. Juízo processante, circunstâncias especialmente desfavoráveis a fundamentar a exasperação em 7/8 (sete oitavos). No presente caso, trata-se de agentes que figuram na ponta do fornecimento de drogas, transportando quantidades vultosas para distribuição na comarca de Jaú, no que se infere dos autos. Renato desponta ao lado do líder da associação criminosa que age há anos no município e é fortemente articulada, valendo-se de pontos de venda de drogas junto a comércios, estabelecimentos de ensino, praças públicas e até de agentes menores de idade, conforme relatou o policial que chefiou as investigações. Era ele o responsável por grande parte do abastecimento de tóxicos, especialmente as negociações com traficantes de Bauru. Ambos contam com elevado grau de engajamento na associação e despendem esforços desmedidos a fim de garantir a consecução da mercancia ilícita. O alto valor das mercadorias comercializadas, sua expressiva quantidade e potencialidade de difusão, além da natureza nefasta das substâncias, dentre elas o crack, com altíssimo, poder viciante e vulnerante, revelam a acentuadíssima culpabilidade dos agentes, a personalidade execrável e as nefandas consequências dos crimes praticados.



    (...)



    Finalmente, a natureza e quantidade das drogas comercializadas, em verdadeira escala industrial, exorbitam a esfera de normalidade dos pequenos traficantes e, aliadas às precitadas circunstâncias, ensejam a majoração das reprimendas na primeira etapa. 



    No que tange ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, contudo, vê-se que, com arrimo no mesmo critério utilizado para dosar o crime de tráfico de drogas, o r. Juízo ultrapassou o limite legal da pena pecuniária prevista ao tipo, a demandar o ajuste a seguir operado. As penas dos réus foram fixadas em 09(nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 937 (novecentos e trinta e sete) dias -multa em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e, com a sobredita reforma no que tange à reprimenda pecuniárias, as penas em relação ao crime do art. 35 do mesmo Diploma são dosadas em 05 (cinco) – anos, 07 (sete) meses e15(quinze) dias de reclusão, mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. 



    No segundo estágio, as penas de Renato sofrem agravamento em 1/3 (um terço) pela reincidência específica (fls. 3004) e porque, na ponta da organização, promovia e dirigia a atividade dos demais membros, conduzindo suas penas para 12 (doze) anos e 06 (seis)meses de reclusão e 1.249 (mil duzentos e quarenta e nove) dias-multa em relação ao crime de tráfico e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, mais pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa para o crime de associação para a narcotraficância. 



    Na derradeira fase, a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, é incompatível com a condenação pelo art. 35 do mesmo Diploma, pois comprovada a dedicação a atividades criminosas, benesse esta inequivocamente incabível para ambos os réus.



    Praticados em concurso material, na formado art. 69 do Código Penal, as penas dos crimes são somadas e totalizam, (...) em relação a RENATO, 20 (vinte) anos de reclusão e 2.449 (dois mil, quatrocentos e quarenta enove) dias-multa, também no piso” (fls. 433-438).



    Em 14.12.2021, após julgamento pelo Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista da revisão criminal ajuizada pelo ora paciente e pelo corréu Rafael Falsarella, reduziu-se a pena de Renato de Souza Rocha a dezessete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, e dois mil trezentos e dez dias-multa (Revisão Criminal n. 2057941-39.2021.8.26.0000, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo):



    “De fato, pelo que se verifica dos autos, o peticionário foi condenado porque, em data incerta, mas durante o ano de 2012, associou-se a Fabio Leandro Cataneo, Toni Marcelo Canossa, ElvisWilliam Ignácio, Rafael Falsarella Hernandez, Denis de Souza Pereira,Maicon Aurélio Camargo Sartorato, Paulo Fabiano Marchi, Welton Rafael Matheus de Oliveira, Luiz Carlos Pereira da Silva Júnior, Luan Gaudêncio Vieira, Luiz Otávio Soutto, Renato Henrique Gonçalves da Silva e Everton Rafael da Silva Vomero, de maneira estável e duradora, para promover o tráfico ilícito de drogas.



    Segundo restou comprovado através de interceptação telefônica, e pelos testemunhos dos policiais civis que participaram da ‘Operação Aldeia’, o peticionário era um dos líderes do grupo, responsável pela aquisição e distribuição dos entorpecentes entre os comparsas.



    Além disso, ficou bem demonstrado que, no dia 30 de agosto de 2012, na parte da manhã, na Rua Vicente Padre-Nosso, nº 65, Jardim São José, e na Rua Dr. Washington Pares de Oliveira, nº 180, Vila Industrial, ambos na cidade de Jaú, todos os envolvidos mantiveram em depósito, para fins de tráfico, 1 porção pequena de maconha (6g) e três tabletes grandes do mesmo entorpecente (4.045,94g), substância capaz de causar dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fora isso, foi apreendido mais de 1 quilo de crack em poder do acusado Fábio, substância destinada ao tráfico, fornecida por integrantes da associação.



    Entretanto, com a devida vênia, em relação às penas impostas, tem-se que o aumento levado a efeito na primeira fase (7/8) mostrou-se exagerado, pois ainda que as circunstâncias judiciais sejam francamente desfavoráveis – parte das drogas apreendidas (no caso, o crack) realmente provoca consequências devastadoras e o grupo agia de forma bastante articulada e organizada, comprando e vendendo drogas em larga escala, sendo o peticionário responsável pela distribuição dos entorpecentes fora dos limites da cidade – a quantidade de entorpecente apreendido não pode ser considerada tão elevada a ponto de justificar o aumento no patamar eleito. Assim, melhor se ajusta à reprovação das condutas, o aumento de 2/3, resultando, para o crime de tráfico de drogas, na pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa, de valor unitário mínimo, e para o crime de associação para o mesmo fim, a pena de 5 anos de reclusão e 1.166 dias-multa, de valor unitário mínimo.



    Em relação ao corréu Rafael, como os fundamentos utilizados para exasperação da reprimenda na primeira fase foram os mesmos e a fração de aumento foi idêntica, por extensão dos efeitos, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, sua pena para o crime de tráfico de drogas também fica reduzida para 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa, de valor unitário mínimo, e para o crime de associação para o mesmo fim, fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 1.166 dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    Na segunda etapa, as penas do corréu Rafael permanecem inalteradas, em razão da ausência de circunstâncias modificadoras, mas, em relação ao peticionário, bem reconhecida a agravante da reincidência específica (fls. 1263 e 3004 dos autos principais), e a agravante genérica prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal (Renato era um dos líderes do grupo), suas penas ficam estabelecidas, para o crime de tráfico de drogas, em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 1.110 dias-multa, de valor unitário mínimo, e para o crime de associação para o mesmo fim, em 6 anos e 8 meses de reclusão e 1.200 dias-multa, de valor unitário mínimo, observando-se, em relação à pena de multa deste crime, o limite máximo abstratamente fixado.



    No mais, não era mesmo hipótese de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para o crime de tráfico. É que o peticionário é reincidente específico, o que evidencia que faz desse crime seu meio de vida, não se tratando de ação eventual e isolada em sua vida. Além disso, ele e Rafael estavam associados a outros agentes para praticar o tráfico em larga escala, circunstâncias que não autorizam a incidência da causa de diminuição. No mais, reconhecido o concurso material de crimes, as penas de Renato resultam em 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 2.310 dias-multa, de valor unitário mínimo, e as de Rafael resultam em 13 anos e 4 meses de reclusão e 1.999 dias-multa, de valor unitário mínimo. Por fim, como as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e, considerando ainda o quantum de pena imposto, fica mantido o regime fechado (art. 33, § 3º, do Código Penal), estando, pelos mesmos motivos, inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I, II, e § 3º, do Código Penal).



    Em suma, o deferimento do pedido é medida que se impõe à correta solução do caso em questão”.



     No ato impugnado pelo presente habeas corpus, constou da decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik: 



    “Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso especial, interposto por RENATO DE SOUZA ROCHA com fulcro no art. 105, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e condenado às penas cumuladas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.999 dias-multa, conforme a sentença de fls. 3.174-3.191. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa:



    (...)



    Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, alegando violação do art. 59 do Código Penal. 



    Sustenta que a exasperação da pena-base decorre de equivocada aplicação do art. 59 do CP ao não fixar individualmente a pena para cada delito. 



    Diz que a pena foi aumentada com base em elementos inerentes ao tipo penal, sendo que o acórdão não apresentou fundamentos concretos quanto às circunstâncias da culpabilidade, personalidade e consequências do crime. Contrarrazões às fls. 3.707-3.715 



    (...)



    Com efeito, a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal, o que não se constata na hipótese dos autos. 



    No tocante às circunstâncias consideradas desfavoráveis, verifica-se que os vetores da culpabilidade, consequências do crime e personalidade se mostraram para além das normais para o tipo, de modo que o acréscimo da pena-base restou devidamente fundamentado em elementos concretos. 



    Confiram-se, a propósito:



    (...)



    Ademais, é pacífico nesta Corte o entendimento de que na fixação da pena-base, a natureza e a quantidade da droga preponderam sobre as circunstâncias judiciais, nos termos do previsto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Sobre o tema:



    (...)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, nego provimento ao recurso especial” (fls. 248-253, e-doc. 9 – grifos nossos).



    12. Os órgãos julgadores antecedentes não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência Natureza e quantidade da droga (34kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 198.827-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli